Tribunal: STF
Processo: HC 68203
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR.
ACARRETA A EXTINÇÃO DA PROPRIA AÇÃO PENAL, E NÃO DA SIMPLES
PRECLUSAO EXECUTORIA, A PRESCRIÇÃO VERIFICADA PELO DECURSO DO
PRAZO NECESSARIO, ENTRE RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, DE QUE SOMENTE O RÉU RECORREU.
INTERPOSIÇÃO DO ART. 125, PAR. 1., DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEDENTE DO STF: (RCR. 1.457, RTJ 126/538).